Tribunal: TJDFT
Processo: 0789647-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS EFEITOS DA REVELIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. Quebra dos sigilos bancário e fiscal constitui medida excepcional, somente admitida quando inexistirem outros meios eficazes para apurar a capacidade financeira. 1.1. E, no caso, desnecessária a quebra dos sigilos bancário e fiscal do genitor para fins de fixação dos alimentos, porquanto a pesquisa realizada junto ao sistema PrevJud indicou vínculo empregatício, revelando fonte de renda suficiente para aferir sua capacidade financeira.
2. Na origem, o autor/ alimentando, menor impúbere, representado pela sua genitora, ajuizou ação de regulamentação de guarda e regime de visitas c/c alimentos e tutela de urgência em face do genitor, requerendo a guarda unilateral materna e alimentos no percentual de 45% dos rendimentos do requerido. 2.1. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para conceder à genitora a guarda unilateral materna do filho, fixar o regime de convivência paterna e condenar o requerido ao pagamento de alimentos em favor do menor no percentual de 15% de seus rendimentos brutos. 2.2. Nesta sede, o alimentando/apelante defende, em síntese, que o valor fixado é manifestamente insuficiente para cobrir suas despesas básicas. E requer, nesta sede, a reforma da sentença para “majorar a pensão alimentícia para um percentual que seja condizente com as necessidades do menor e a capacidade financeira do alimentante, sugerindo se a fixação em 90% (noventa por cento) do salário mínimo nacional, ou outro percentual que este Egrégio Tribunal entenda justo e razoável, que melhor atenda ao binômio necessidade possibilidade, considerando as despesas comprovadas do menor, incluindo babá e leite especial, e a capacidade contributiva do alimentante”.
3. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
4. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
5. Em se tratando de direitos indisponíveis (alimentos, caso dos autos), os efeitos materiais da revelia não se operam (art.345, II, CPC), acentuando-se a “(...) presunção de veracidade (..) relativa [dos fatos alegados] e, por isso, o conjunto probatório deve ser criteriosamente avaliado para que a pensão alimentícia seja fixada em conformidade com as condições das partes envolvidas e do trinômio necessidade - possibilidade - proporcionalidade. Precedentes.” (Acórdão 1696578, 07006572420228070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Na hipótese, não comprovada a capacidade financeira do alimentante para suportar os alimentos em valor em valor superior ao definido em sentença. Assim, da análise do que se afirma constituir necessidade do menor, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição das despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença (15% dos rendimentos brutos do alimentante), que deve ser mantida.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.